Tribunal: TJSP
Processo: 2068515-24.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Alegações de descumprimento de decisão judicial. Determinação de suspensão dos autos em decisão proferida em Agravo de Instrumento. Retratação. Informações do D. Juízo "a quo". Cumprimento da medida. Esvaziamento do objeto da reclamação. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.